Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703613-63.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: THAÍS FRANCISCO DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO APROVADO PELA ANVISA. KADCYLA. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. No caso concreto a médica assistente, da própria secretaria de saúde do governo do Distrito Federal, atestou a necessidade do medicamento, com a maior brevidade possível, sublinhando haver risco de morte e, ainda, que a medicação em questão não poderia ser substituída por outras discriminadas em extenso relatório. Ademais, o medicamento em questão, Kadcyla, possui registro junto à ANVISA e a autora/apelante é hipossuficiente financeiramente. 3. A despeito da conclusão adotada na origem, tenho que a concessão do medicamento se faz possível diante da comprovação de sua imprescindibilidade e da ineficácia de outros fármacos, da incapacidade financeira da parte de arcar com o tratamento e da existência de registro do medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, requisitos estes consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de no 106. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, porque deveria ter determinado a inclusão da União no polo passivo da ação, ou ressalvado possibilidade de o DF cobrar o ressarcimento da União. Destaca que a situação versada nos autos se amolda ao decidido pela Suprema Corte no Tema 793 – RE 885.178-SE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve prosperar quanto às apontadas contrariedades aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, e muito menos sob o enfoque do decidido pelo STF no Tema 793 – RE 885.178-SE, apesar de serem opostos embargos de declaração. Ademais, segundo o colegiado (ID 30541215 – Pág. 3), o DF “suscita matéria inédita, que jamais chegou a ser submetida ao Juízo de primeiro grau ou mesmo em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o que representa inovação recursal e supressão de instância”. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”. (ARE 1352932, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJ-e de 14/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015